Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. STJ 33.

É defeso ao juiz exercer ex officio o controle de competência territorial relativa.